Tribunal: TJBA
Processo: 8012012-48.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012012-48.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

APELADO: VANIA MIRIAN PASSOS MIRANDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VERONICA MOREIRA MIRANDA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte Ré, seguradora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização securitária formulado pela parte Autora, em razão do falecimento do segurado, no âmbito de contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo. A negativa de cobertura baseou-se na alegação de doença preexistente não informada no ato da contratação. O juízo de origem entendeu pela ilicitude da recusa, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da negativa da cobertura securitária por suposta doença preexistente não declarada, diante da ausência de exigência de exames médicos prévios por parte da seguradora, bem como à manutenção da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Constatou-se que, no momento da contratação, a seguradora limitou-se a exigir declaração genérica de saúde, sem realizar exames médicos prévios capazes de atestar a existência de eventual doença preexistente.
4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 609/STJ), é ilícita a recusa de cobertura securitária com base em doença preexistente quando não houver exigência de exames prévios ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado.
5. Os documentos constantes nos autos, especialmente os laudos médicos, indicam que o segurado, à época da contratação, encontrava-se em acompanhamento clínico, sem evidência de atividade da doença, afastando a hipótese de dolo ou má-fé.
6. O ônus da prova quanto à conduta dolosa incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi atendido.
7. A conduta da seguradora caracterizou ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, ensejando a manutenção da indenização por danos morais, arbitrada de forma razoável e proporcional em R$ 10.000,00.
8. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. É ilícita a negativa de cobertura securitária por suposta doença preexistente quando a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação ou não comprovou a má-fé do segurado. 2. Configura dano moral a recusa indevida de cobertura securitária, ensejando o dever de indenizar."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº

8012012-48.2020.8.05.0080
, em que figura como apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, e, como apelados,
VÂNIA MIRIAN PASSOS MIRANDA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça